Tribunal: STF
Processo: ARE 1395270
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE PROCURADORES DO ESTADO E PROCURADORES DA FAZENDA ESTADUAL DA BAHIA NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2002 A 28 DE MAIO DE 2003. LEI 8.207/2002 DO ESTADO DA BAHIA. ARGUMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DA CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.